Tribunal: TJDFT
Processo: 0735297-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735297-21.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A segunda ré agrava de capítulo da decisão saneadora da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0724516-68.2023.8.07.0001 - id 206573730) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade e justiça, sob o fundamento de afastada a presunção de hipossuficiente ante, em síntese, a profissão declarada pela ré (microempresária/odontóloga), contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria Pública, residência em área nobre (Centro de Farroupilha/RS), natureza e objeto da causa, além de a renda de pró-labore ser acrescida de créditos de Pix em conta-corrente que, entre abril e maio/24, foram de R$ 7.000,00. Reafirma, em suma, sua hipossuficiência, pois recebe mensalmente de pró-labore $ 2.492,00 e, quanto aos créditos Pix, “nem todos” correspondem a proventos remuneratórios. Ressalta que o extrato apresentado no Juízo a quo demonstra o período de processamento das movimentações financeiras da conta nos últimos 3 meses, ou seja, de 05/04/24 a 04/07/24, sendo que não houve movimentações financeiras na referida conta após 27/05/24, por isso o extrato aparece limitado até a referida data. Acrescenta que, na hipótese de se reconhecer que todas os valores creditados na conta bancária pertencessem a remuneração da agravante, o valor presumido pelo Juízo no importe de R$ 7.000,00, divididos entre os últimos 5 meses (de abril a agosto/24), resultam em pouco mais de R$ 2.000,00, por mês. Aponta perigo de dano na possibilidade de não conhecimentos de eventual apelo ou outros recursos, ante a impossibilidade de recolher as custas processuais. Requer a tutela de urgência para concessão do benefício. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, por ora, ao presente recurso, a fim de apreciar o pedido liminar. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, mormente considerando que a gratuidade de justiça, caso deferida, possui efeitos a partir do pedido. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator